Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Receptação simples. Dolo eventual. Contexto probatório. Condenação mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de receptação, com base no art. 180, caput, do Código Penal, em regime inicial aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, além da condenação na reparação mínima por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se caberia a desclassificação do crime de receptação da modalidade dolosa para culposa.
III. Razões de decidir
3. O crime de receptação consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
4. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao recorrente fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, incumbe ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
5. O Juízo, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida. No caso dos autos, entende-se que o valor fixado de R$ 800,00 (oitocentos reais) se encontra dentro dos parâmetros aplicáveis, levando em conta o valor desembolsado pelo condenado para adquirir o celular objeto do crime em julgamento, conforme demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.